Tribunal: STF
Processo: ARE 1159227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.159.227) em que prolatei decisão (eDOC-11), publicada em 18.02.2019, determinando a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 590). 
    A Secretaria Judiciária certifica o restabelecimento da tramitação destes autos por duplicidade do ARE 1.260.514 (eDOC-13):
    “Certifico que o presente processo foi encaminhado à origem em virtude da aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Os autos foram reencaminhados ao STF e recebidos como ARE 1260514, o qual foi devolvido ao Tribunal de origem em razão da duplicidade.
    Em atenção ao artigo 26 da Resolução-STF 427/2010, o presente feito teve a tramitação restabelecida nesta Corte com a primeira numeração.
    Certifico, por fim, que as peças relacionadas ao processo devolvido foram a este vinculadas.” 
    Tendo em vista que já determinei devolução deste processo, ARE 1.159.227, para aplicação da sistemática da repercussão geral, e a sua similitude com o ARE 1.260.514, nada resta a deferir. 
    Cumpra-se a decisão de 15.02.2019.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente